Tribunal: TJDFT
Processo: 0712084-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ART. 206, §3o, I, DO CC. TERMO INICIAL APÓS SUSPENSÃO DO ART. 921, §1o, DO CPC. DECURSO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por prescrição intercorrente, com fundamento no art. 924, V, do CPC.
2. O pedido do apelante consiste no afastamento da prescrição intercorrente, sob o argumento de aplicabilidade do prazo quinquenal e inexistência de inércia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir qual o prazo prescricional aplicável à execução fundada em contrato de locação; e (ii) estabelecer se ocorreu, no caso concreto, o decurso integral do prazo da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável à pretensão executória é o trienal, conforme art. 206, §3o, I, do Código Civil, por se tratar de cobrança de aluguéis e encargos locatícios. A regra especial prevalece sobre a regra geral do art. 206, §5o, I, do CC.
4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o prazo trienal incide tanto sobre aluguéis quanto sobre encargos acessórios oriundos do contrato de locação.
5. O termo inicial da contagem da prescrição intercorrente se dá após o término do período de suspensão legal previsto no art. 921, §1o e §4o, do CPC. No caso, o prazo iniciou-se em 08/10/2021.
6. Considerado o prazo trienal, a prescrição intercorrente se consumou em 08/10/2024, antes da sentença prolatada em 30/10/2025.
7. A ausência de resultado útil nas diligências não impede o curso da prescrição intercorrente, porquanto a fluência do prazo decorre de critério objetivo, independentemente da atuação subjetiva do exequente.
8. O reconhecimento judicial da prescrição, após manifestação das partes, atende ao disposto no art. 921, §5o, do CPC, não havendo nulidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional aplicável às obrigações decorrentes de contrato de locação é o trienal previsto no art. 206, §3o, I, do Código Civil. 2. A prescrição intercorrente inicia-se após o término da suspensão prevista no art. 921, §1o, do CPC, observando-se o mesmo prazo da pretensão principal.”
Dispositivos relevantes citados
CC, art. 206, §3o, I; art. 206, §5o, I; art. 206-A.
CPC, arts. 921, §§1o, 4o e 5o; art. 924, V.
Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no AREsp 1.714.826/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29/03/2021.
STJ, AgInt no REsp 1.647.051/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 29/04/2019.
STJ, EDcl no AREsp 784.521/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01/12/2015.
STJ, AgInt no AREsp 1.009.154/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06/02/2018.
TJDFT, Acórdão 1894081, 0712953-53.2018.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, j. 17/07/2024.